Tribunal: TJPA
Processo: 0002564-92.2019.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002564-92.2019.8.14.0042

APELANTE: ADRIEN QUIRINO MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
Escorreita a fixação da pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em virtude do apelante ser reincidente. Ademais, é cediço que
o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu
in casu
.
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ADRIAN QUIRINO MENEZES (ID – 9967133), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras (
ID - 9967130
), que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer tão somente o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 9967136
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 10479216, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID – 9967115
) que, no dia 30/05/2019, por volta das 10h00m, nas proximidades do cemitério municipal de Ponta de Pedras, o acusado, ora apelante, se associou com o menor Jheysirrel Barbosa Carvalho para o fim de vender a quantidade de 01 (uma) pedra da substância entorpecente vulgarmente conhecida por maconha, tendo sido ambos flagrados pela polícia militar, após denúncia anônima.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas quanto ao delito de tráfico de drogas (
ID - 9967130
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação defensiva acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, a saber:

Da leitura do édito condenatório, vê-se que, muito embora o magistrado sentenciante tenha cometido alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, se mostra mais do que justificada a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que o apelante é reincidente (sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo nº 0002083-14.2017.8.14.0006, transitada em julgado em 14/09/2017).

Assim, ainda que o juízo de piso tenha se equivocado ao valorar a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) na primeira fase da dosimetria penal, deve ser mantido o aumento da reprimenda-base, pois, além de não haver óbice legal para tanto, ele se encontra justo e proporcional.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que preservo.

Na terceira fase dosimétrica, igualmente mantenho o não reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena, mesmo porque o réu é reincidente,
fato que comprova a sua dedicação as atividades criminosas. Portanto, é imperiosa a manutenção de sua pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Preservo, ainda, o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Belém, 08/08/2023